Tribunal: TJDFT
Processo: 0735362-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. METODOLOGIA DO CÁLCULO. DÉBITO EXEQUENDO. PRONUNCIAMENTO ANTERIOR. PRECLUSÃO. JUROS SOBRE JUROS. PROVA. AUSÊNCIA.
I – As matérias suscitadas no agravo de instrumento relativas à metodologia do cálculo do débito exequendo foram examinadas em r. decisão anterior, preclusa, a qual se reportou expressamente o pronunciamento judicial impugnado, portanto, vedada a rediscussão, art. 507 do CPC.
II – Diante da nota explicativa da Contadoria Judicial, de que seus cálculos foram realizados de modo a evitar a capitalização de juros, a simples alegação do agravante-exequente sem qualquer lastro probatório não é suficiente para caracterizar a ocorrência de tal prática.
III – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.